Tribunal: TJMT
Processo: 1016339-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016339-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PLENO CONFORTO LTDA - CNPJ: 34.841.024/0001-95 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LAMORNIE HERCULES DE ARRUDA - CPF: 722.577.501-44 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (APELADO), LAMORNIE HERCULES DE ARRUDA - CPF: 722.577.501-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal e, consequentemente, se deve ser reformada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme previsão constitucional do art. 5o, LXXIV.

4. A parte não demonstrou sua hipossuficiência econômica, mesmo após ter sido oportunizada mais de uma vez a possibilidade de comprovação.

5. A ausência de recolhimento das custas judiciais, após o indeferimento justificado da gratuidade, implica no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O indeferimento da gratuidade da justiça e consequente cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais é medida que se impõe quando a parte, mesmo
após
oportunizada, não comprova sua hipossuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 290, 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002885-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PLENO CONFORTO EIRELI
contra a sentença proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de Embargos à Execução n. 1016339-71.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art.
485, I, do
CPC
, diante do não recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora (ID. 247937085).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença comprometeu os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de violar seu direito de acesso à justiça, alegando que o indeferimento da gratuidade da justiça desconsiderou sua hipossuficiência econômica, a qual estaria devidamente demonstrada nos autos, razão pela qual pleiteia a concessão do benefício e o prosseguimento regular do feito na origem (ID. 247937089).

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

O recurso
é tempestivo, sendo
in
exigível
o preparo
enquanto não confirmad
o
o indeferimento
da gratuidade
da justiça
, uma vez que o
mérito
do recurso
discute o próprio direito ao benefício (STJ,
REsp
2.087.484/SP
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a apelante
PLENO CONFORTO EIRELI

reitera o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, pugnando pelo recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, concedendo-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da
sentença recorrida
, no que
pertine
:

“
Vistos etc.

No decisório de id n. 165964895 foi
indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher
as custas
iniciais
, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Após,
compareceu o autor, por meio do petitório retro, pleiteando pela
reconsideração
da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça gratuita
.

Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a
triangularização
processual.

É o relatório. Decido.

Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar as irregularidades constantes da petição inicial,
não o fez, apresentando pedido de reconsideração
.

Faço consignar ainda que,
a decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória
, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição
de recurso correspondente, pois é o remédio
processual destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas
.

Ademais, o nosso ordenamento jurídico,
não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de decisão
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...) (TRF 3a REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo:
00258990920034036100, Órgão
Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544).

(...) (TRF 2a REGIÃO, AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo:
9602200022, Órgão
Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André
Kozlowski
, Data da decisão: 14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264).

Importante ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do prazo para interposição de recurso.

Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ:

(...)

(
STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2481/2008 - CLASSE II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008)

Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal,
REJEITO o pedido de reconsideração
.

Ademais, verifica-se que se
esvaiu o prazo para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais
.

Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: (...
)

O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher
as custas
processuais devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil:

(...) (
Ap
138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018)

(...) (
Ap
24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 22/05/2018)

(...) (
Ap
171375/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no DJE 16/05/2018)

(...) (
Ap
122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018,
Publicado
no DJE 05/03/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se:

(...) (STJ,
REsp
1217289 / RJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011,
DJe
16/06/2011).

(...) (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 15/12/2011,
DJe
01/02/2012).

Assim,
diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo
, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
indefiro a petição inicial
e,
via de consequência,
JULGO
EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.
(ID.
247937085
, na origem
)

Frise-se que
,

antes
de extinguir o feito, o Juízo
a quo
intimou
a parte para comprovar a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99,
§

2o, do CPC, concedendo a
inda dilação de prazo para a juntada de documentos
, nos seguintes termos:

“(...) Intime-se autora para
comprovar a hipossuficiência
no prazo de 15 dias.” (ID. 247937065
)

“(...) Diante da manifestação da parte autora (Id. 159421835),
defiro a dilatação do prazo para a comprovação da hipossuficiência
. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a apresentação dos documentos pertinentes,
procederei ao indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 247937070) (
g.n
.
)

Pois bem.

Como visto,
a
controvérsia limita-se à análise do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela
A
pelante e à consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art.
485, I, do
CPC
, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais.

Nessa esteira
, não se desconhece que a jurisprudência do STJ, fazendo distinção do enunciado de sua própria Súmula n. 481, segundo a qual
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
, tenha se firmado no sentido de que, aos
microeempreendedores
individuais e empresários individuais, em princípio, basta
a
mera afirmação de penúria financeira, uma vez que, em verdade tratam-se de pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa
(REsp n. 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 26/04/2022,
DJe
29/04/2022)
.

Contudo, no caso destes autos, o Apelante deixou transcorrer o prazo dado pelo Juízo
a quo
sem qualquer
juntar documentos para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
, tendo se limitado
pugnar por dilação de prazo e reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade
.

Ou seja, a
Apelante foi devidamente intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, conforme determina o § 2o do art. 99 do CPC, tendo sido oportunizado ainda, de forma reiterada, prazo para regularização processual mediante o recolhimento das custas ou juntada de documentação apta a demonstrar a alegada impossibilidade de pagamento.

Diante disso, constato não haver nos autos documentos
para
comprovar
a situação econômica precária da Empresa Apelante
que poderiam
comprometer
sua saúde financeira
diante do recolhimento das custas iniciais ou mesmo do preparo recursal.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
não encontro razões para modificar a
sentença
vergastada
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real d
e a
Apelante
em se beneficiar da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal
, mormente
porque resta
INDEFERIDO

o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Além disso, a falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do feito, de fato, enseja o
indeferimento da inicial e o
cancelamento da distribuição, diante da ausência comprovação de incapacidade econômica e, ainda, do não recolhimento das custas processuais de ingresso,
mesmo tendo sido concedido
prazo razoável
para tanto
, a teor dos
arts
. 99, §

6o c/c 290,
ambos
do CPC.

Em caso
s
semelhante
s
já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - BENESSE INDEFERIDA - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO - SUMULA DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Sumula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)
Se os documentos apresentados não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita
.” (TJMT. N.U 1010958-11.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de
Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024,
DJe
22/06/2024) (
g.n
.)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO RECOLHIMENTO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290, CPC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIDO - CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”. In
casu
,
diante da ausência de recolhimento das custas judiciais, a medida correta é o cancelamento da distribuição, afastando a condenação da parte autora ao pagamento das despesas de ingresso
.” (TJMT. N.U 1002885-46.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023,
DJe
01/02/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações, não merece reparos
a
sentença que
indeferiu a petição inicial
, ante a ausência de comprovação do recolhimento das
custas iniciais, mesmo quando concedido prazo em mais de uma oportunidade para comprovar a hipossuficiência econômica
, devendo arcar com o ônus de sua desídia.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
interposto por
PLENO CONFORTO EIRELI
, mantendo
incólume
a sentença vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos
, restando igualmente
INDEFERIDA
a gratuidade em sede recursal.

Sem honorários recursais, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025